Tribunal: STF
Processo: ARE 1535393
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal (doc. 26).



    Insurge-se, no apelo extremo, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06). ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. RELEVANTE DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE NA OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 



1. Conforme o art. 244, do Código de Processo Penal (CPP), a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente. 



2. A busca pessoal somente é legítima quando há um contexto fático anterior capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito. Posição STJ. 3. A mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática – sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. Posição STJ. 



4. Há relevante controvérsia jurisprudencial no que diz respeito à possibilidade da fuga do abordado, diante da aproximação policial, poder ser utilizada como fundamento apto a legitimar a busca pessoal, ainda que sem autorização judicial. Assim, sendo a busca pessoal uma medida que constitui ofensa à privacidade e à intimidade, é necessário que seja considerado todo o contexto fático anterior à sua realização para o fim de avaliar a sua licitude.”(doc. 205).



    Embargos de declaração não foram acolhidos (doc. 194).



    Pleiteia o recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, “seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação.” (doc. 211).



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O TJRS, ao negar provimento à apelação do Ministério Público, reafirmou a nulidade das provas, mediante a fundamentação seguinte:  



    “(...)



    Conforme o art. 244, do Código de Processo Penal (CPP), a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente. 



    Todavia, é inegável a indeterminação do texto legal. Para orientar a interpretação do dispositivo, reduzindo a subjetividade e, assim, tentar evitar arbitrariedades, a Sexta Turma do STJ estabeleceu parâmetros objetivos gerais para a análise da existência de fundada suspeita (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). Cito, como premissa maior normativa, a ementa do julgado (omitindo o que não se aplica ao presente caso), no qual constam alguns dos critérios apresentados pela Corte:



    (...)



    Esse paradigma exige, pois, um contexto fático anterior à busca pessoal capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito. Desse modo, a mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática – sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. 



    No caso concreto, a anterioridade não está exposta de forma clara na Ocorrência Policial nº 1063/2017, na qual os policiais relataram que o réu foi avistado caminhando em via pública, momento em que procederam com a abordagem, nos termos abaixo transcritos (evento 4, PROCJUDIC1, p. 6):



    (...)



    Como se observa, os agentes públicos não referiram fundamento que ensejou a abordagem do apelado quando do Registro de Ocorrência. Ainda, não foram indicados nos autos do Inquérito Policial quais os elementos objetivos da conduta do réu que justificaram a sua revista pessoal.



    De forma similar, o policial militar R.M.S.-- única pessoa que testemunhou a revista pessoal em discussão além do réu e dos demais policiais que efetuaram a abordagem-- também não forneceu uma "descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos" (RHC n. 158.580/BA, p. 9) da conduta do apelado que permitisse concluir, com juízo de certeza, acerca da existência de uma fundada suspeita em conformidade com os critérios estabelecidos pela recente jurisprudência do STJ.



    Nesse sentido, para evitar desnecessária repetição, reproduzo o relato do depoimento policial constante dos memoriais apresentados pelo Ministério Público (evento 65, MEMORIAIS1):



    O policial militar Ricardo Marques dos Santos narrou que, em virtude do lapso temporal decorrido, recorda-se que os fatos se deram na “Rua Banco Inglês, as facções na época tavam em confronto por território, foi bem ativo isso em 2017, hã, eu lembro de transeunte na rua se evadir da guarnição, é, depois a gente fez as buscas ali, entrou em situação de suspeição pelo contexto todo do confronto armado que tava tendo ali, é, a operação era específica pra conter isso, mas eu não recordo de grande volume de drogas com ele, acho que era, ele entrou, salvo engano, como suspeita de tráfico” (sic). Perguntado sobre as circunstâncias da abordagem especificamente, contou que “eu verifiquei no mapa ali, é uma descida ali do Banco Inglês, nós tínhamos traficância na parte de cima, cerca de cinquenta metros na rua de cima é um local que até hoje é forte em questão de traficância e esse eixo ali tinha como se fosse um local mais ermo, casas sem habitação e quando a guarnição passou pra fazer a verificação nesse primeiro ponto, ele desceu, salvo engano ele se evadiu pra dentro de umas casa ao identificar que era uma viatura” (sic). Confirmou que o indivíduo ao qual se referiu como “ele”, trata-se do réu DIONATAN, explicando que este tentou fugir do local dada a aproximação da guarnição, atitude suspeita que ensejou a abordagem. Referiu que a atitude suspeita do acusado cingiu-se em “identificar a guarnição, elevado da hora, é, ambiente ermo, pouca visibilidade, então chamou a atenção a atitude dele”. Respondeu que foi o responsável pela apreensão da droga com o acusado, mas que não se recorda do local em que encontrada e o tipo; explicou que lhe chamou a atenção foi a versão fornecida pelo réu foi de que estava indo pegar um lanche, vez que “em decorrência do confronto de facções não havia qualquer lancheria, bar, nada aberto, era altas, era alto da noite já, umas duas da manhã”.



    (...)



    Assim, porque existente dúvida razoável quanto à presença das condições legais para busca pessoal (i.e., da fundada suspeita e da necessária referibilidade da medida), entendo que o juízo de primeiro grau procedeu de forma correta ao reconhecer a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade. E, sendo as provas obtidas em decorrência da busca pessoal do réu aquelas que ampararam a sua condenação, não merece reforma a sentença no que diz respeito à absolvição do apelado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.(edoc. 189)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem em via pública não ofendeu a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos fatos descritos nos autos: os policiais estavam em patrulhamento em região onde havia confronto armado facções criminosas, quando visualizaram o acusado, este por sua vez, ao avistar os agentes, “tentou fugir do local dada a aproximação da guarnição, atitude suspeita que ensejou a abordagem.”  



    Na abordagem, os policiais encontraram 4 porções de maconha, pesando aproximadamente 186 g (cento e oitenta e seis gramas).



    Com efeito, como restou apurado nos autos, os policiais observaram atitude suspeita, consistente no fato de o acusado estar em local conhecido como ponto de tráfico, em horário avançado da noite e empreendido fuga ao perceber a viatura policial.



    O contexto evidencia a legitimidade da atuação policial, pois não se pode tolher a atividade dos agentes de segurança pública, quando demonstrada justa causa para a busca pessoal, como retratado nos autos.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública.5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    Ainda nesse sentido: ARE 1488879, DJe de 02/05/2024 e ARE 1493272, de minha relatoria, DJe de 03/06/2024, ambos de minha relatoria.



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e as delas decorrentes.



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente